Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703003-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 67590982, a qual informa que a Agravante já foi internada em leito de UTI, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se houve, de fato, a internação, bem como se manifeste sobre eventual perda do objeto do presente recurso. Brasília, 16 de janeiro de 2025. Edilson Enedino das Chagas Relator